Tribunal: STJ
Processo: 0000721-67.2018.8.26.0374
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015033 - SP
(2025/0278039-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: CARLOS CESAR DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: TIAGO MACHADO DE PAULA - MG103379
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
PRECONIZADOS NO
DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
ART. 619
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56483551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5ca3d136-c5c7-480b-b026-0c01deac9dfb

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015033 - SP
(2025/0278039-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: CARLOS CESAR DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: TIAGO MACHADO DE PAULA - MG103379
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
PRECONIZADOS NO
DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
ART. 619
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS CESAR DE
OLIVEIRA ao acórdão assim ementado (fl. 585):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL PENAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
.
SÚMULA 182/STJ
1. Em observância ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC,
o
c/c
o do CPP), incumbe ao agravante demonstrar o desacerto da decisão
art. 3
agravada mediante impugnação clara e específica de seus fundamentos, o que
não se verifica no caso.
2. Ressalta-se que a decisão agravada se baseou na ausência de
impugnação específica, no agravo em recurso especial, dos fundamentos da
inadmissão do recurso especial na origem, notadamente a ausência ou erro na
indicação de dispositivo federal e a incidência da
.
Súmula 7/STJ
3. Constata-se que as razões do agravo regimental não enfrentam de modo
efetivo e pormenorizado o fundamento determinante da decisão monocrática,
limitando-se a negar genericamente a incidência dos óbices processuais e a
desenvolver teses de mérito penal.
4. Agravo regimental não conhecido.
Aponta o embargante omissão quanto à análise prévia e concreta da
demonstração de impugnação específica no agravo em recurso especial, afirmando
que o acórdão deixou de verificar se as razões do AREsp enfrentaram os fundamentos
da inadmissão – inaplicabilidade do Tema 647 do Supremo Tribunal Federal,
deficiência de fundamentação (Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal) e reexame
Documento eletrônico VDA56483550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:32
Código de Controle do Documento: e985f968-1661-4d6d-8fde-77f4a7425cff

de prova (Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça) – antes de aplicar a Súmula 182
do Superior Tribunal de Justiça (fls.
).
593/595
Aduz omissão quanto à
uestão constitucional relativa à validade da prova
q
digital extraída de aparelho celular sem autorização judicial específica, com pedido de
prequestionamento explícito dos arts. 5o, X, XII e LVI, da Constituição Federal, e do
§ 1o, do Código de Processo Penal, por se tratar de matéria de ordem pública
art. 157,
e nulidade absoluta que não teria sido apreciada em razão do não conhecimento do
agravo regimental (fls.
).
596/599
Pugna, assim, pela supressão dos vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
Os embargos de declaração são acolhidos quando evidenciado vício no
recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão (art.
decisum
619 do CPP).
Relativamente à alegada omissão sobre a análise da impugnação específica
no agravo em recurso especial, o acórdão embargado enfrentou o ponto central do
julgamento, consignando, de forma clara, que as razões do agravo regimental não
dialogaram de modo efetivo e pormenorizado com o fundamento determinante da
decisão monocrática – a ausência de impugnação específica dos motivos de
inadmissão –, limitando-se a negar genericamente a incidência dos óbices processuais
e a desenvolver teses de mérito penal.
A propósito, não há omissão quando o órgão julgador examina a questão
posta e conclui pela insuficiência da refutação, ainda que em sentido contrário ao
pretendido pela parte.
Quanto à aventada omissão sobre matéria constitucional referente à prova
digital e ao prequestionamento, o acórdão embargado delimitou a cognição ao vício de
dialeticidade e decidiu não conhecer do agravo regimental. Inexistente omissão, pois
não se ingressou no mérito penal justamente em razão do óbice processual
reconhecido; a postulação de prequestionamento não se presta a ampliar o objeto
decidido nem a suprir a ausência de vício apto a aclaratórios.
Documento eletrônico VDA56483550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:32
Código de Controle do Documento: e985f968-1661-4d6d-8fde-77f4a7425cff

A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado
sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Com efeito, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa da parte
embargante de, por via oblíqua, rediscutir o julgamento que lhe fora desfavorável,
providência descabida na via eleita. A propósito, confiram-se os EDcl no HC n.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
335.663/RS,
11/3/2016.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA56483550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:32
Código de Controle do Documento: e985f968-1661-4d6d-8fde-77f4a7425cff

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0278039-9
AREsp 3.015.033 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007216720188260374 7216720188260374 72167201882603745942018
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS CESAR DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: TIAGO MACHADO DE PAULA - MG103379
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CARLOS CESAR DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: TIAGO MACHADO DE PAULA - MG103379
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551=04490234=0@
2025/0278039-9 - AREsp 3015033 Petição : 2026/0037802-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56457905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:03:36
Código de Controle do Documento: E2817C08-C1EA-4B85-82E9-E360BA859121